Tribunal: STJ
Processo: 1043769-36.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216309 - DF(2025/0179348-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS SANCHES MENA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ANDRÉ FELIPE ALBESSÚ PELLEGRINO - SP315186
BIANCA DIAS SARDILLI - SP299813
CAMILA NICOLETTI DEL ARCO - SP378423
MARCELA VIEIRA DA SILVA - SP406910
LYGIA JUNQUEIRA MATTAR - SP482489
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA NOSTRE - SP509745
JÚLIA GARÇÃO PRADO DE ARAUJO CINTRA - SP529164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
CRIMES DE FALSIDADE
HABEAS CORPUS.
IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
AMPLO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXAME
VEDADO NA VIA ESTREITA DO
E DO RECURSO EM
WRIT
HABEAS
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A
CORPUS
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) e crime contra a ordem econômica (art.
2o, §1o, da
, por, na condição de presidente de cooperativa,
Lei n. 8.176/1991)
ter possibilitado a emissão de notas fiscais fraudulentas destinadas a
dissimular a origem de minério extraído ilegalmente de terra indígena.
3. O agravante alegou inépcia da denúncia por ausência de individualização
da conduta, falta de justa causa, inexistência de atribuição estatutária para
emissão ou conferência de notas fiscais, e ausência de vínculo com os corréus
e atos narrados.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55189564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b1980d2b-fa32-4e2a-9251-cf3eb156ac15

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para
o trancamento da ação penal, em razão de alegada inépcia da denúncia e
ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade do
fato, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a extinção da
punibilidade ou a inépcia da denúncia.
6. A denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal atende aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, pois expõe o fato criminoso com
art. 41
suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica o crime e apresenta rol de
testemunhas.
7. A denúncia individualizou a conduta do agravante, apontando sua atuação
como presidente da cooperativa e sua participação na emissão de notas fiscais
fraudulentas, demonstrando indícios mínimos de autoria, prova da
materialidade e nexo de causalidade, suficientes para permitir o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
8. A análise de documentos para afastar a autoria delitiva demandaria
aprofundamento probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
9. A ausência de descrição pormenorizada das condutas na denúncia não
configura inépcia, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e
indícios de autoria para a fase inicial da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal pela via do
e do recurso é
habeas corpus
medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a
atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a
extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia.
2. A denúncia que atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal é apta a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A análise de elementos probatórios para afastar a autoria delitiva é
incompatível com a via do
e do recurso em
,
habeas corpus
habeas corpus
que não admite dilação probatória.
4. A ausência de descrição pormenorizada das condutas na denúncia não
configura inépcia, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e
indícios de autoria para a fase inicial da ação penal.
CPP,
CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 41;
art. 299; Lei n. 8.176/1991,
o, §1o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
RHC 206035/PA,
Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no
Min.
RHC 201512/PR,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AgRg
nos EDcl no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2415192/SP,
julgado em 09.04.2024; STJ, RHC
Min. Joel Ilan Pacionik,
90.454/RS,
Quinta Turma, julgado em 24.08.2018; STJ, RHC
Min. Rogerio
100.760/GO,
.
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA55189564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b1980d2b-fa32-4e2a-9251-cf3eb156ac15

Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:05
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b1980d2b-fa32-4e2a-9251-cf3eb156ac15

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216309 - DF(2025/0179348-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CARLOS SANCHES MENA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ANDRÉ FELIPE ALBESSÚ PELLEGRINO - SP315186
BIANCA DIAS SARDILLI - SP299813
CAMILA NICOLETTI DEL ARCO - SP378423
MARCELA VIEIRA DA SILVA - SP406910
LYGIA JUNQUEIRA MATTAR - SP482489
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA NOSTRE - SP509745
JÚLIA GARÇÃO PRADO DE ARAUJO CINTRA - SP529164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
CRIMES DE FALSIDADE
HABEAS CORPUS.
IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
AMPLO
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. EXAME
VEDADO NA VIA ESTREITA DO
E DO RECURSO EM
WRIT
HABEAS
. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM A
CORPUS
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática dos crimes de falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) e crime contra a ordem econômica (art.
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

2o, §1o, da
, por, na condição de presidente de cooperativa,
Lei n. 8.176/1991)
ter possibilitado a emissão de notas fiscais fraudulentas destinadas a
dissimular a origem de minério extraído ilegalmente de terra indígena.
3. O agravante alegou inépcia da denúncia por ausência de individualização
da conduta, falta de justa causa, inexistência de atribuição estatutária para
emissão ou conferência de notas fiscais, e ausência de vínculo com os corréus
e atos narrados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para
o trancamento da ação penal, em razão de alegada inépcia da denúncia e
ausência de justa causa.
III. Razões de decidir
5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida
excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade do
fato, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a extinção da
punibilidade ou a inépcia da denúncia.
6. A denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal atende aos requisitos
do
do Código de Processo Penal, pois expõe o fato criminoso com
art. 41
suas circunstâncias, qualifica o acusado, classifica o crime e apresenta rol de
testemunhas.
7. A denúncia individualizou a conduta do agravante, apontando sua atuação
como presidente da cooperativa e sua participação na emissão de notas fiscais
fraudulentas, demonstrando indícios mínimos de autoria, prova da
materialidade e nexo de causalidade, suficientes para permitir o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
8. A análise de documentos para afastar a autoria delitiva demandaria
aprofundamento probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.
9. A ausência de descrição pormenorizada das condutas na denúncia não
configura inépcia, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e
indícios de autoria para a fase inicial da ação penal.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

1. O trancamento da ação penal pela via do
e do recurso é
habeas corpus
medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a
atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a
extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia.
2. A denúncia que atende aos requisitos do
do Código de Processo
art. 41
Penal é apta a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A análise de elementos probatórios para afastar a autoria delitiva é
incompatível com a via do
e do recurso em
,
habeas corpus
habeas corpus
que não admite dilação probatória.
4. A ausência de descrição pormenorizada das condutas na denúncia não
configura inépcia, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e
indícios de autoria para a fase inicial da ação penal.
CPP,
CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 41;
art. 299; Lei n. 8.176/1991,
o, §1o.
art. 2
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
RHC 206035/PA,
Turma, julgado em 27.11.2024; STJ, AgRg no
Min.
RHC 201512/PR,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.10.2024; STJ, AgRg
nos EDcl no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2415192/SP,
julgado em 09.04.2024; STJ, RHC
Min. Joel Ilan Pacionik,
90.454/RS,
Quinta Turma, julgado em 24.08.2018; STJ, RHC
Min. Rogerio
100.760/GO,
.
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28.08.2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS SANCHES
MENA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
(fls.
).
habeas corpus
4578/4587
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática dos
crimes previstos no
do Código Penal (falsidade ideológica) e no
o, §1o, da
art. 299
art. 2
(crime contra a ordem econômica), por ter, no período compreendido
Lei n. 8.176/1991
entre 2007 e maio de 2011, na condição de presidente da Cooperativa Estanífera de
Mineradores da Amazônia Legal (CEMAL), supostamente possibilitado a emissão de
notas fiscais fraudulentas destinadas a dissimular a origem de minério extraído
ilegalmente de terra indígena denominada Tenharim do Igarapé-Preto.
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

No presente regimental, o agravante reitera as teses alegadas na petição inicial
da insurgência, aduzindo a inépcia da denúncia por responsabilização objetiva sem
individualização da conduta; a falta de justa causa ante ausência de elementos
vinculativos de autoria; a possibilidade de exame de prova pré-constituída em habeas
; a inexistência de atribuição estatutária do Presidente do Conselho de
corpus
Administração da CEMAL para emissão ou conferência de notas fiscais; e a ausência de
vínculo do acusado com corréus e atos narrados.
Reforça a necessidade de trancamento da ação penal.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida
a falta de justa causa para o exercício da ação penal, diante da inépcia da denúncia, a fim
de trancar a ação penal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Com efeito, conforme exposto na decisão agravada, no caso em análise, o ato
impugnado faz referência concreta à existência de fato criminoso, em tese, revestido de
indícios de autoria e prova da materialidade suficientes para a tramitação da ação penal,
deflagrada por meio de denúncia apta e capaz de permitir o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Observe-se (fls. 4.463-4.484, grifamos):

O trancamento da ação penal ou do inquérito policial pela via do habeas
, admissível apenas quando emerge dos autos,
corpus é medida excepcional
sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a
atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a
acusação, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia. [...]
Os requisitos a serem observados na elaboração da peça acusatória estão
previstos no
do Código de Processo Penal, que determina que a
art. 41
denúncia ou queixa deve conter: a) exposição de fato criminoso, com todas
as suas circunstâncias; b) qualificação do acusado ou, quando impossível, os
elementos que permitam sua identificação; c) classificação do crime; e d) rol
de testemunhas, se houver. Tais requisitos visam assegurar a ampla defesa e
o contraditório, fornecendo ao acusado informações claras e detalhadas
sobre os fatos que lhe são imputados, permitindo a adequada preparação da
sua defesa.
Registre-se que os fatos narrados na denúncia foram praticados no interior
da cooperativa,
, que detinha cargo de
eram de conhecimento do paciente
presidente e possuía vínculo de confiança com outros coinvestigados. Além
disso, o paciente declarou que, além das diversas funções administrativas,
(ID 429759069 – pág. 405), o que refuta as
desempenhou função comercial
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

teses da impetração de que a acusação se limitou a apontar exclusivamente
ao exercício do cargo de presidente como fundamento para a sua
responsabilização e ausência de nexo de causalidade.
Dessa forma, a
ofertada pelo Ministério Público Federal
denúncia
atende
, porquanto individualizou a
aos requisitos constantes do
do CPP
art. 41
conduta do paciente – na qualidade de presidente da Cooperativa Estanífera
de Mineradores da Amazônia Legal, possibilitou a emissão de notas fiscais
fraudulentas –, na qual, se comprovada, depois de submetida ao crivo do
contraditório, poderá redundar em possível condenação, apresentou
qualificação adequada, bem como as circunstâncias do seu cometimento,
demonstrando indícios mínimos de autoria, prova da materialidade e a
existência de nexo de causalidade, a permitir o exercício do contraditório e
.
da ampla defesa
De qualquer sorte, a pretensão de análise de documentos que acompanham a
inicial acusatória para afastar a autoria delitiva, a fim de corroborar a tese
da impetração de que o paciente não poderia, na forma do estatuto da
cooperativa, realizar conferência das notas fiscais, atividade que, segundo
alega, era realizada por departamento interno específico, demanda análise
.
aprofundada de provas, medida inviável em sede de habeas corpus
Ademais, é desnecessária a descrição pormenorizada e exaustiva das
condutas na denúncia, bastando, para essa fase, a presença de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. A comprovação detalhada
deve ser estruturada durante a instrução criminal, sob pena de
improcedência da ação penal, como corretamente apontado pela autoridade
impetrada ao analisar a resposta à acusação, a saber (ID 2135281308, autos
de origem):
“(...) A resposta à acusação apresentada pela defesa do réu CARLOS
MENA carece de maior aprofundamento probatório. Nesse cenário,
não se vislumbra qualquer causa que possa ensejar a absolvição
sumária, tendo em vista que a medida pressupõe prova irrefutável de
atipicidade do fato narrado; demonstração inequívoca de causas
excludentes de ilicitude ou da culpabilidade do agente ou a constatação
de outras causas extintivas da punibilidade. Tais circunstâncias não
estão demonstradas de forma clara nos autos. (...)”
Acrescento que as condutas tidas por ilícitas pelo Ministério Público Federal
basearam-se em termos de declarações, interrogatórios, mandados de
busca e apreensão, interceptações telefônicas, notas fiscais e no Ofício
que narra a ocorrência de extração ilegal de
742/2007/PNCA/SUPES/RO,
minério no ano de 2007, os quais demonstram a materialidade dos delitos e
, motivo pelo qual a alegação de ausência de
os indícios mínimos de autoria
justa causa para a ação penal deverá ser debatida durante a instrução
processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto
fático-probatório da demanda.
Dessa forma, inexistindo elementos que comprovem, de forma inequívoca, a
atipicidade da conduta, as causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade,
ou ainda as causas extintivas de punibilidade, não há se falar em
trancamento da ação penal.

Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

Dentro desse cenário, verifico que o Tribunal de origem seguiu a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que o trancamento da ação penal é medida
excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a
necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a inépcia da inicial
acusatória, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a
ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito, sendo certo que os
pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento
apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal, pois
a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da
sentença condenatória ou absolutória.
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ARTS. 50-A DA
E 20 DA
TRANCAMENTO DA AÇÃO
LEI N. 9.605/1998
LEI N. 4.947/1966.
PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO PESSOAL. NULIDADE.
ACUSADO QUE COMPARECEU AOS AUTOS DO PROCESSO. PREJUÍZO
NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via
estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia
da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da
materialidade do delito. É certa, ainda, a possibilidade do referido
trancamento nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que
dispõe o
do Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a
art. 41
propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade.
2. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de
alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de
inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental,
pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos
fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível, como referido alhures,
com o rito sumário do mandamus.
3. No caso concreto a Corte local consignou que a denúncia atendeu aos
requisitos do
do Código de Processo Penal
art. 41
, enfatizando que "A
existência de justa causa para a inauguração da instância penal foi
seguidamente apontada pelo Impetrado nas decisões precedentemente
referidas e apontam para a atividade fiscalizadora realizada pelo IBAMA",
não havendo se falar, portanto, em inépcia da denúncia. Desse modo, é
temerário impor medida tão drástica e prematura como o trancamento da
ação, quando há prova da existência do fato e indícios suficientes de
autoria, não tendo sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a
compreensão da peça acusatória.
4. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

princípio do pas de nullité sans grief, previsto no
do Código de
art. 563
Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de
citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos
autos, como no caso em tela em que a Corte Local consignou que "o réu foi
devidamente citado e compareceu aos autos, tendo a citação cumprido sua
finalidade legal", de modo que "A ciência do Paciente e de sua Defesa aos
termos da acusação e dos documentos que a secundam é inequívoca".
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
RHC n. 206035/PA,
Turma, julgado em
DJe de
grifamos).
27/11/2024,
3/12/2024,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
JUSTA
CAUSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame
aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência
de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de
provas sobre a materialidade do delito.
2. No caso, a Corte estadual foi precisa ao registrar que se revelaria
demasiadamente prematuro o trancamento da ação penal por falta de justa
causa, uma vez que os elementos coletados na fase inquisitorial constituem
lastro probatório suficiente para indicar a possibilidade da prática, em tese,
dos crimes imputados ao acusado e, portanto, autorizar a instauração e o
prosseguimento do feito.
3. Assim, as teses defensivas de ausência de justa causa para a ação penal se
confundem com o mérito e serão examinadas no decorrer da instrução do
processo, após a qual o juízo competente também poderá realizar a
valoração probatória, com a oitiva em juízo das testemunhas indicadas pela
defesa.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
RHC n. 201512/PR,
Ministro Antônio Saldanha Palhero, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
grifamos).
28/10/2024,

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PLEITO
DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que negou trancamento de ação
penal por tráfico de drogas, alegando nulidade na busca veicular. A defesa
requereu a concessão da ordem para trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio para trancar a ação penal por
suposta ilegalidade na busca veicular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não se verificou flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.
5. A busca veicular realizada após monitoramento prévio é respaldada pelo
ordenamento jurídico.
6. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na
ausência de comprovação inequívoca de atipicidade da conduta ou falta de
indícios de autoria.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 936076/PR,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
grifamos).
30/10/2024,

Ressalto, ademais, que é incompatível com a via estreita do (recurso em)
que, como se sabe, não admite dilação probatória, amplo e aprofundado
habeas corpus
revolvimento fático-probatório, com análise acerca do cometimento, ou não, do crime,
reservando-se a análise ao âmbito da instrução processual.
A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E INEXIGIBILIDADE CONDUTA
DIVERSA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS. ELEVADO VALOR SONEGADO. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATENUANTES. VERIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA RETROATIVA DA
SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO STF. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A análise das teses absolutórias baseadas na presunção de
responsabilidade, na ausência de dolo e na inexigibilidade de conduta
diversa implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos
, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
2. O excessivo valor dos tributos sonegados pode justificar a elevação da
pena-base acima do mínimo legal, conforme ocorrido na hipótese. A
pretensão é inviável pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ.
3. As atenuantes pleiteadas pela defesa - confissão espontânea e relevante
valor social e moral - foram negadas pelo acórdão recorrido, ao argumento
de não haver comprovação de sua ocorrência.
A modificação dessas premissas ensejaria o reexame fático-probatório não
admitido pelo entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
4. A questão relativa à declaração de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, embora possível, não foi prequestionada
na instância de origem. O STJ exige o requisito do prequestionamento
mesmo para as matérias tidas como de ordem pública.
5. Ademais, na hipótese dos autos, seria cogente a aplicação do
entendimento previsto na Súmula Vinculante n. 24 do STF, ainda que para
fatos ocorridos antes de sua edição, circunstância que reflete no termo
inicial da prescrição. Não há ilegalidade flagrante a ser sanada e que possa
justificar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2415192/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2024,
DJe de
grifamos).
15/4/2024,

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE
CAPITAIS. OPERAÇÃO "ARARATH". INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA
QUE, CONQUANTO SUCINTA, PERMITE O EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPROVAÇÃO DE
DOLO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO
NARRADO NA DENÚNCIA QUE DEVEM SER ESCLARECIDOS NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a
art. 41
exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias. No entanto, nos crimes
societários, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm mitigando o rigor
do diploma alhures mencionado.
Assim, é considerada apta a denúncia que não individualiza de forma
minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado, bastando a
indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela
condução da sociedade comercial. A análise acerca do elemento subjetivo é
relegada à sentença, que, após toda produção de provas, em cognição
vertical e exauriente, será apta à comprovação dos verdadeiros
responsáveis pelas condutas criminosas imputadas.
2. Na hipótese, a conduta do recorrente, na medida do possível, foi
suficientemente individualizada, tendo o Parquet justificado que ele teria
concorrido para a dissimulação da natureza, origem e propriedade de
valores desviados dos cofres públicos e dinheiro obtido por intermédio de
sua atividade de agente que opera clandestinamente no mercado financeiro,
ao assinar documento ideologicamente falso de contrato de cessão de
créditos, em 10/6/2009.
3. Dessarte, havendo anuência firmada pelo recorrente em contrato de
cessão de créditos suposta e ideologicamente falso, o qual, segundo a
imputação, constituiu elemento de dissimulação de valores a ensejar a
responsabilização penal, em tese, pelo delito de lavagem de capitais, a
conclusão acerca do real conhecimento do recorrente sobre o teor do
contrato e de sua efetiva participação no delito narrado é matéria a ser
dirimida na instrução criminal, não sendo possível aferir o grau de
culpabilidade de cada um dos agentes que eventualmente cometeu o crime
logo na peça inaugural da ação penal, que pode travestir-se de certa
generalidade, com o fito de garantir e de possibilitar o fim da crise de
incerteza que permeia o início da instrução.
4. As questões referentes: a) à eventual existência de decisão desta Corte
atestando a legitimidade do pagamento dos precatórios na origem tido por
fraudulento; b) à idade do recorrente na data da assinatura do documento
tido por ideologicamente falso, sua participação acionária e sua efetiva
participação no delito narrado; c) à existência decisão do TRF da 1a Região
concessiva de segurança na qual houve reconhecimento da origem lícita de
todo o patrimônio adquirido e legalidade das operações incluindo o
pagamento dos precatórios objeto da ação principal; e d) existência de ação
civil pública por ato de improbidade administrativa, sobre os mesmos fatos,
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

em que o recorrente não foi inserido no polo passivo da demanda, são
questões a serem arguidas e enfrentadas perante o Juízo de origem, não
sendo despiciendo considerar que tais alegações não foram apreciadas pela
Corte de origem, de maneira que fica obstada sua análise a priori pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de
instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal.
5. Recurso ordinário desprovido. (
relator Ministro
RHC n. 126604/MT,
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
grifamos).
16/12/2020,

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE
AUTORIA.
REEXAME
DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE
DO
CRIME.
PERICULOSIDADE DA AGENTE. VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, com relação às
alegações de ausência de indícios de autoria, tal análise demanda o exame
aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as
conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a
existência de provas suficientes para ensejar uma possível condenação do
recorrente, bem como a respeito da sua participação na empreitada
criminosa, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites
do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, que não admitem dilação
probatória. [...] Recurso ordinário desprovido (RHC n.
Quinta
90.454/RS,
Turma, relator Ministro Joel Ilan Pacionik, DJe de
.
24/8/2018)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para verificar se os elementos até então obtidos são suficientes para
demonstrar a autoria delitiva, seria necessária ampla dilação probatória, o
que é vedado na via estreita do habeas corpus.
2. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se
ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e
com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a
manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e
provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada,
mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282,
I e II,
o
do CPP.
c/c art. 312
3. O Juiz de primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberdade ao réu,
manteve a prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante a
periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi por ele
empregado - quatro agentes, todos com arma de fogo, e restrição da
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

liberdade da vítima por duas horas, que foi colocada no porta-malas do
veículo.
4. Recurso não provido.
(RHC n.
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
100.760/GO,
DJe de
grifamos).
28/8/2018,

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:30
Código de Controle do Documento: 184dddf7-1e76-42d9-a38c-aaac33212f69

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 216.309 / DF
Número Registro: 2025/0179348-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10437693620244010000 129911620184013200 21988620164013200
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS SANCHES MENA
ADVOGADOS
: CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ANDRÉ FELIPE ALBESSÚ PELLEGRINO - SP315186
BIANCA DIAS SARDILLI - SP299813
CAMILA NICOLETTI DEL ARCO - SP378423
MARCELA VIEIRA DA SILVA - SP406910
LYGIA JUNQUEIRA MATTAR - SP482489
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA NOSTRE - SP509745
JÚLIA GARÇÃO PRADO DE ARAUJO CINTRA - SP529164
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MESSIAS ELIAS DA ROCHA NETTO
CORRÉU
: OSVANDIL DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL DE ALCANTARA
CORRÉU
: CLEMERSON GENEROSO DA SILVA
Documento eletrônico VDA55149006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 315f5601-ded6-4769-8b42-ccd3bae2b5ef

CORRÉU
: ANTONIO BRAGA DA SILVA
CORRÉU
: ADAO FERREIRA
CORRÉU
: NELCIDES DE ALMEIDA MELLO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS SANCHES MENA
ADVOGADOS : CARLOS ANTÔNIO PENA - SP105802
GUILHERME ALFREDO DE MORAES NOSTRE - SP130665
GABRIELA PIMENTA REGO LIMA - DF037578
ANDRÉ FELIPE ALBESSÚ PELLEGRINO - SP315186
BIANCA DIAS SARDILLI - SP299813
CAMILA NICOLETTI DEL ARCO - SP378423
MARCELA VIEIRA DA SILVA - SP406910
LYGIA JUNQUEIRA MATTAR - SP482489
SABRINA ALVES SANTOS - SP460526
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA NOSTRE - SP509745
JÚLIA GARÇÃO PRADO DE ARAUJO CINTRA - SP529164
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:08
Código de Controle do Documento: 315f5601-ded6-4769-8b42-ccd3bae2b5ef